Tribunal: STF
Processo: RE 1389349
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA/ESTUDO DE CASO. PATENTE ILEGALIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL CABÍVEL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE, IMPESSOALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL. 1. Em regra, não compete ao Poder Judiciário a apreciação do critério de correção de prova e de atribuição de notas em concurso público, por se tratar de mérito administrativo. 2. No entanto, sabe-se que a intervenção judicial é perfeitamente possível em causas que digam respeito à eventual violação dos princípios que regem a Administração Pública, em especial o da legalidade e o da vinculação ao edital. 3. O fracionamento dos critérios de correção estabelecidos busca contemplar as disposições constitucionais e legais para conferir ao processo a máxima transparência e isonomia entre os candidatos concorrentes, no intuito de facilitar o entendimento de atribuições de pontos, oportunizando direito de ampla defesa e contraditório em caso de eventual recurso administrativo. 4. Vislumbrando a ocorrência de patente equívoco por parte da comissão examinadora, infere-se lícita a intervenção judicial, posto que violado direito do candidato de se ver examinado através de um certame com exploração idônea de conhecimento técnicos à luz da legislação utilizada e dos temas abordados. 5. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. 6. Unanimidade.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2°, 5° e 37, todos da CF. Sustenta que: 



          (i) “Os vv. Acórdãos ora recorridos afrontaram diretamente o art. 2º da Constituição Federal, que toca à separação dos Poderes. Isto porque, em apertado resumo, procedeu-se à anulação e à substituição de ato administrativo, atingindo o seu mérito”; 



          (ii) “Os vv. Acórdãos recorridos também foram de encontro ao art. 5º da Magna Carta, máxime o princípio da igualdade. Explica-se: ao se permitir uma nova correção da prova do Recorrido – desta vez pelo Poder Judiciário – e não permitir uma segunda correção aos demais candidatos afronta diretamente o princípio combatido”; 



          (iii) “No caso em tela, o Tribunal de Justiça do Maranhão entrou no mérito da correção da Banca Examinadora e atribuiu pontuação ao candidato, não possuindo justificativa para agir desta forma”.



    A pretensão recursal merece prosperar. 



    O Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o Tema 485 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Confira-se a ementa do julgado:



    Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. 



    (RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    No caso dos autos, consta no acórdão recorrido o seguinte:



    Na presente hipótese, a questão discursiva/estudo de caso do concurso em comento era a seguinte:



    Norma, casada com Jurandir há mais de 15 (quinze) anos, descobriu ser portadora do vírus HIV. Abalada com sua condição, confrontou Jurandir, que assumiu tanto seu comportamento promíscuo quanto a ciência de estar infectado há mais de dois anos – período em que assumiu deliberadamente comportamento temerário. Os filhos em comum estavam presentes no momento da revelação. Buscando socorrer-se ao Judiciário, Norma e seus filhos foram orientados a ajuizar demanda cível em face de Jurandir. Pede-se, à luz das normas legais e da jurisprudência do STJ, fundamentadamente: 



    A. A identificação do tipo de ação a ser proposta. 



    B. A natureza da responsabilidade de Jurandir, a identificação de sua conduta e os pressupostos para sua responsabilização. 



    C. A espécie de condenação e sua extensão. 



    D. Os acréscimos legais pleiteados, decorrentes da condenação.



    Ao responder o item “B”, o Apelante afirmou de forma clara e precisa que “A natureza da responsabilidade de “Jurandir” é subjetiva, cuja culpa, todavia, encontra-se facilmente identificada no presente caso, ante o comportamento negligente/imprudente de “Jurandir” ao assumir que possuía comportamento promíscuo bem como já estar infectado há mais de dois anos – período em que assumiu deliberadamente comportamento temerário”, isto é, abordou a natureza da responsabilidade do agente, a identificação da sua conduta, bem como os pressupostos para sua responsabilização, motivo pelo qual entendo que deveria ter alcançado a nota máxima de 3,00 (três) pontos nesse quesito. 



    No que se refere ao item “C”, que pede que o candidato disserte sobre a espécie de condenação e a sua extensão, de acordo com o critério definitivo de correção, a abordagem esperada pela Fundação Carlos Chagas era que o candidato discorresse sobre os danos morais reflexos sofridos pelos filhos do casal, que presenciaram a discussão e tiveram ciência da grave doença de seus pais. Nessa seara, observa-se que o Apelante, em sua resposta, menciona, em síntese, que Jurandir deveria ser condenado a indenizar Norma por danos morais, tendo em vista o abalo psicológico sofrido por ter sido infectada com o vírus HIV e que deveria ser responsabilizado pelos danos materiais suportados por Norma, oriundos das despesas com o tratamento médico. 



    Em que pese a alegação do Apelante de que não há no enunciado da questão, a menção de qualquer abalo psicológico de ordem moral sofrido pelos filhos, percebe-se que o enunciado da questão informa que estes também serão autores da demanda em face de Jurandir, ou seja, para que atingisse a pontuação máxima na questão, deveria ter abordado a responsabilidade que teria que ser atribuída a Jurandir em virtude dos danos causados aos seus filhos. No caso, deveria ter comentado a respeito do dano moral reflexo que, segundo a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, é aquele que, tendo-se originado de um ato lesivo ao direito personalíssimo de determinada pessoa (dano direto), não se esgota na ofensa à própria vítima direta, atingindo, de forma mediata, direito personalíssimo de terceiro, em razão de seu vínculo afetivo estreito com aquele diretamente atingido. O Tribunal Superior entende que mesmo em se tratando de dano moral puro, sem nenhum reflexo de natureza patrimonial, é possível reconhecer que, no núcleo familiar formado por pai, mãe e filhos, o sentimento de unidade que permeia tais relações faz presumir que a agressão moral perpetrada diretamente contra um deles repercutirá intimamente nos demais, atingindo-os em sua própria esfera íntima ao provocar-lhes dor e angústia decorrentes da exposição negativa, humilhante e vexatória imposta, direta ou indiretamente, a todos. A propósito, os seguintes precedentes:



    (...)



    Sob essa perspectiva, entendo que o Apelante expôs “a espécie de condenação e sua extensão” em relação à Norma, deixando, porém de mencionar o transtorno causado aos filhos do casal, razão por que deveria ter obtido metade da pontuação deste item, ou seja, 1,0 (um) ponto.



    (...)



    No presente caso, a ilegalidade se torna patente, na medida em que a banca examinadora deixou de aferir a nota de 6,5 à prova discursiva do candidato, mesmo tendo observado que a resposta estava em total consonância com o gabarito oficial. Nessa perspectiva, a nota do Apelante deve ser alterada, permitindo a análise de seus títulos, nova pontuação e classificação no certame.” 



    Na hipótese, o Tribunal de origem, a partir da análise da resposta dada pelo candidato, atribuiu pontuação diversa daquela conferida pela banca examinadora do concurso, e, ao fazê-lo, divergiu da compreensão do STF sobre o tema.



    Conforme consignei quando do julgamento do RE 1166265 ED-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, sob a minha relatoria, o STF não admite a substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário, na atribuição de corrigir provas de concurso público, salvo, tão somente, no exercício de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no respectivo edital, o que não ocorre neste caso. Confira-se:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE APLICOU O ENTENDIMENTO DO STF NO RE 632.853-RG, TEMA 485. CONCLUSÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 



    1. O acórdão embargado aplicou o entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 632.853-RG - Tema 485) que não admite a substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário, na atribuição de corrigir provas de concurso público, salvo, tão somente, na verificação de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame. 



    2. Paradigma apontado que trata de situação fática e jurídica que não se assemelha à matéria discutida nestes autos, motivo pelo qual a parte embargante não se desincumbiu do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos embargos de divergência. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (RE 1.166.265-ED-AgR-EDv-AgR, sob a minha relatoria)



    Ambas as Turmas desta Corte mantiveram decisões monocráticas proferidas em controvérsias semelhantes à presente:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OS CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA NÃO PODEM SER REVISTOS PELO PODER JUDICIÁRIO: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.149.106-ED-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU O TEMA 485, DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485), fixou tese no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. 2. O Tribunal de origem, contrariando a jurisprudência desta CORTE, entrou no mérito do ato administrativo e efetivamente substituiu a banca examinadora na correção de questões de concurso público, em evidente violação ao princípio da separação dos Poderes. 3. Decisão agravada que deu provimento aos Recursos Extraordinários dos ora agravados, aplicando a tese formada no referido precedente paradigma. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. 



    (RE 1.223.091-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de restabelecer a sentença.



    Publique-se.



          Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator